Tribunal: TJDFT
Processo: 0708446-64.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. EXCLUSÃO DO NOME NO CADASTRO SERASA LIMPA NOME. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. DANO MORAL. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I – O pedido de declaração de inexigibilidade judicial e extrajudicial da obrigação prescrita procede, por consequência, o nome da autora deve ser excluído da plataforma digital da Serasa Limpa Nome.
II - A inscrição do nome da autora na plataforma digital de negociação de obrigações prescritas, Serasa Limpa Nome, não causa automática lesão aos direitos de personalidade e, nos autos, não há prova de que a autora tenha sofrido lesão, por consequência, improcede o pedido de reparação moral.
III – O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, portanto, a sucumbência da autora não foi mínima, mas recíproca e proporcional.
IV - Na demanda, observada a natureza eficacial do pronunciamento judicial e os parâmetros para fixação dos honorários - condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa - a verba honorária incide sobre esse último. O pedido de fixação por apreciação equitativa não procede, § 8o do art. 85 do CPC, pois a causa não tem proveito econômico inestimável ou irrisório, e o valor da causa não é muito baixo. Art. 85, § 6o-A, do CPC.
V – Apelação da autora e da ré desprovidas.